Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737167-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANACLECIA RAFAELA COSTA DA SILVA VASCONCELOS, ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Adie-se o julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 79868480. Brasília, 7 de janeiro de 2026 17:47:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador